Tribunal: TJDFT
Processo: 0734113-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734113-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID ESTEVES SOARES RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE DO DEVEDOR. 1. Pelo princípio da causalidade, o devedor que contratou o empréstimo, usou o dinheiro e deixou de pagar a dívida até a sua prescrição é o causador originário do débito e deve arcar, pela causalidade, com o ônus de sua propositura da ação (AEREsp 2088176/SP). 2. Negou-se provimento ao recurso. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §5o, do Código Civil e 43, §1o, do CDC, pugnando pelo reconhecimento da prescrição do direito da recorrida de exercer cobranças abusivas e coercitivas relativas a débito prescrito, ainda que extrajudicialmente. Aduz que devem ser excluídos os referidos débitos da plataforma de cobranças do SERASA, ante a impossibilidade de manutenção de informações negativas referentes a período superior a cinco anos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJSP, a fim de comprová-la; b) artigo 85, §§ 8o e 8oA, do CPC, insurgindo-se contra a verba honorária sucumbencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §5o, do Código Civil e 43, § 1o, do CDC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não opostos embargos de declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.428.950/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Registre-se, ademais, que “4. A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado” (AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Não colhe melhor sorte o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 85, §§ 8o e 8oA do CPC, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030